Tribunal: TJSP
Processo: 1000059-55.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Pedido inicial que se adequa ao rito estabelecido nos artigos 381 e seguintes do CPC, que consubstancia procedimento de jurisdição voluntária, não justificando a imposição às partes de encargos sucumbenciais. Produção da prova homologada, sem a imposição do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais a qualquer das partes, em virtude do caráter não contencioso

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Pedido inicial que se adequa ao rito estabelecido nos artigos 381 e seguintes do CPC, que consubstancia procedimento de jurisdição voluntária, não justificando a imposição às partes de encargos sucumbenciais. Produção da prova homologada, sem a imposição do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais a qualquer das partes, em virtude do caráter não contencioso da medida. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.